Tribunal: TJDFT
Processo: 0715521-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715521-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SANTA ALICE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E CONCRETOS LTDA AGRAVADO: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. D E C I S Ã O Formula a agravante SANTA ALICE CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E CONCRETOS LTDA pedido de desistência do recurso, noticiando a perda superveniente do interesse recursal ante a prolação da sentença no juízo de origem. Observo que o il. Causídico subscritor possui poderes para desistir, conforme procuração colacionada aos autos (ID ilegível). Desse modo, atento ao que dispõe o artigo 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso de agravo de instrumento para que surta os efeitos legais. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 9 de setembro de 2020 14:57:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator